Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - CPF: 027.372.022-80 (ADVOGADO), GELMA ROSA DIAS - CPF: 159.215.538-32 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GELMA ROSA DIAS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005438-41.2022.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0039766-95.2016.8.11.0041 onde litiga com HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 131510160 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 132881190 seja dado provimento aos embargos de declaração determinado o desbloqueio das contas bancária da Agravante, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor total de R$ 6.357,01 (seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e zero um centavo) constritado em penhora online, pelos fundamentos acima explicitados segundo o entendimento do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA em face de GELMA ROSA DIAS, alegando que é credor da Ré de valores representados através do Contrato de Assistência Médico Hospitalar em nome desta.

O valor total do contrato importa em R$ 78.175,00 (setenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais), contudo foi efetuado um pagamento no valor de R$ 66.828,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais), restando inadimplido o valor de R$ 11.347,80 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) desde 24 do abril de 2015.

Apos diversas tentativas amigáveis de receber seus créditos, não obteve sucesso, pois a Ré esquivou-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis para adimplir com sua obrigação.

Devidamente citada, a Ré não realizou o adimplemento do débito, apenas apresentou defesa.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 11.347,80 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida.

Apresentado o cumprimento de sentença no valor total e atualizado de R$ 27.525,99 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a Executada, mesmo devidamente intimada, não realizou o adimplemento do crédito, razão pela qual houve a majoração (atualizado e art. 523, §1º do CPC) para o importe de R$ 34.539,09 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos).

Foi realizada pesquisa via SISBAJUD, restando parcialmente frutífera, sendo localizada a quantia de R$ 6.357,01 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavo).

Ato contínuo, a Executada compareceu aos autos por meio de IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO, pugnando pela liberação da quantia penhorada, aduzindo se tratar de verba oriunda de parcelas retroativas em razão de auxílio-doença concedido pelo INSS e, portanto, impenhorável.

Assim, requereu fosse determinado o desbloqueio dos valores bloqueados nas seguintes instituições: NU PAGAMENTOS S.A, Agência 0001, conta 5595892-9 000; e da conta corrente/poupança de agência 1182-7, conta 38.869-9, BANCO DO BANCO S/A, reconhecendo-se a impenhorabilidade, bem como seja decretada a impenhorabilidade do valor constrito em penhora online.

Ao analisar o pedido, a Magistrada a quo indeferiu o pleito e manteve a penhora realizada, determinando a expedição de alvará judicial em favor da Exequente.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, o valor de R$ 25.600,39 (vinte e cinco mil e seiscentos reais e trinta e nove centavos) foi depositado em conta corrente de titularidade da executada, sendo a transferência de R$ 8.000,00 (oito mil reais) realizada via conta poupança, não havendo como presumir que o valor transferido refere-se ao valor recebido, vez que sequer foi apresentado extrato das contas bancárias.

Ressalte-se que não foi feita a juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção da agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022